Tribunal: STF
Processo: ARE 1581268
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                        



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 57) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “c” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 39):   



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ESTORNO DE CRÉDITO DE ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DE ICMS DE ACORDO COM OS ARTS. 34 E 36 DO RICMS/SC. CONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA FINS DE ADESÃO A TERMO DE PARCELAMENTO. ALEGADO DEFEITO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 43). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 49), a parte recorrente alega que a decisão recorrida privilegiou norma local em detrimento da Constituição Federal, assegurando ao Estado de Santa Catarina o direito de vedar a tomada de créditos em operações iniciadas em outra unidade da federação em desrespeito à regra constitucional da não-cumulatividade.



    Defende a inconstitucionalidade do art. 36, § 2º, inc. II, e § 3º, do RICMS/SC defronte ao art. 155, § 2º, inc. I da CF.



    Aduz que a inconstitucionalidade do art. 36, § 2º, inc. II, e §3º do RICMS não reside objetivamente no dever de estornar o crédito relativo ao combustível utilizado em serviço tributado por outro Estado, mas em mensurar tal obrigação por meio do faturamento que não corresponde ao uso de combustível nas operações interestaduais. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 52). 



    O 2° Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o apelo, por entender ausência de prequestionamento, além de incidência dos óbices das Súmulas 282 e 284 do STF (e-doc n° 53). 



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, a Corte de origem, interpretando a legislação infraconstitucional, entendeu que ao realizar o creditamento do ICMS recolhido, cabe a parte fazer conjuntamente o estorno do crédito proporcional ao serviço prestado em outro Estado da Federação. 



    Para melhor entendimento, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “No mérito, razão não assiste ao apelo.  



    A recorrente foi notificada por ‘deixar de estornar crédito de imposto, previsto pela legislação tributária, referente às prestações de serviço de transporte iniciadas em outras unidades da federação, cujo o Estado de Santa Catarina não é sujeito ativo do ICMS, proporcionalmente às prestações totais, conforme períodos e valores do AnexoJ’.  



    A Lei Complementar n. 87/196 estabelece que o ICMS sobre o serviço de transporte será devido no local onde tenha início sua prestação, razão pela qual os arts. 34 e 36 do RICMS/SC vedam o creditamento de ICMS sobre transporte iniciado em outro Estado, não havendo que se falar em violação à não cumulatividade.  



    A matéria não comporta maiores digressões.  



    É pacífica a jurisprudência da Corte acerca da constitucionalidade do estorno de crédito de ICMS referente ao transporte que tenha iniciado em outro Estado. 



    (...) 



    Sem maiores delongas, no ponto, a sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.  



    Senão de forma genérica, não se desincumbiu a parte recorrente de infirmar a presunção de exigibilidade do crédito consubstanciado na notificação fiscal n. 2300000135212.  



    A par disso, a apelante também sustenta que a confissão de dívida para fins de adesão a termo de parcelamento deve ser invalidada por lesão, vício do negócio jurídico, em razão de ter praticado o ato em estado de premente necessidade.  



    A tese também não convence.  



    Não há o menor indício de defeito na declaração de vontade da contribuinte, seja por erro, dolo, simulação ou fraude, o que deveria ser objeto de prova cabal. 



    (...) 



    Também não se verifica qual seria o prejuízo advindo do parcelamento firmado pela parte, que conta por isso com o benefício da suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e que também pode questionar em juízo todos os aspectos jurídicos da obrigação tributária.  



    Independentemente de confissão da dívida no âmbito administrativo, o que diz respeito à matéria de fato, está consolida a orientação no sentido de que os critérios jurídicos do lançamento sempre podem ser discutidos judicialmente.” (grifos nossos)



    Assim, verifica-se que para superar esse entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 



    “RECURSO. Extraordinário. Não Provimento. ICMS. Compensação. Crédito não comprovado. Análise de prova. Ofensa reflexa. Agravo não provido. É pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas (súmula 279)” (AI 373.367-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 11.3.2005).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. ESTORNO PROPORCIONAL: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 725.306-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2009).



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS INCIDENTE SOBRE O TRANSPORTE DE MERCADORIAS – FRETE – SUBORDINADO À CLÁUSULA CIF (CUSTO, SEGURO E FRETE). NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. O Tribunal a quo, soberano na apreciação dos fatos e provas da causa, concluiu que a ora agravante já se ressarciu dos valores relativos ao ICMS incidente sobre o transporte de mercadorias, realizado sob o regime de preço CIF (custo, preço e frete). 2. Para se concluir de forma diferente, como pretende a parte agravante, seria necessário o reexame de fatos e de provas, o que é defeso nesta via extraordinária. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 538.599-AgR, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 12.8.2011). 



    Por outro lado, é inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente